Tribunal: TJSP
Processo: 2099659-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099659-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
PAULO SÉRGIO HENN e ELISABETH APARECIDA RODRIGUES HENN, é
agravado
QUEIROZ
GALVÃO
PAULISTA
14
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099659-50.2020.8.26.0000 -Voto no 10714
2
Agravo de Instrumento no: 2099659-50.2020.8.26.0000
Agravante: Paulo Sérgio Henn e Elisabeth Aparecida Rodrigues Henn
Agravado: Queiroz Galvão Paulista 14 Desenvolvimento Imobiliário Ltda
Autos em primeiro grau no: 1049158-92.2019.8.26.0114
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Gabriel Baldi de Carvalho
Vara: 5a Vara Cível do Foro de Campinas
VOTO No. 10714
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. Decisão que indeferiu pedido formulado pelos
agravantes. Pessoa Física. Declaração de pobreza que goza
de presunção relativa. Efetiva necessidade do benefício não
comprovada, à luz dos fatos e elementos trazidos ao bojo do
caderno processual. Hipossuficiência econômica não
demonstrada. Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo
Sérgio Henn e Elisabeth Aparecida Rodrigues Henn nos autos da ação de rescisão
contratual proposta em face de Queiroz Galvão Paulista 14 Desenvolvimento
Imobiliário Ltda, contra a decisão proferida naqueles autos, que indeferiu a
concessão dos benefícios da assistência judiciária requerida pelos agravantes.
Inconformados, recorrem os autores, justificando que
os requisitos para a concessão da benesse encontram-se devidamente demonstrados
nos autos.
Determinado por este Relator o processamento do
recurso com efeito suspensivo apenas para obstar eventual extinção prematura do
feito (fls. 9).
É o relatório.
Passo a analisar o pedido da benesse feito pelos
agravantes pessoa natural/física.
A prestação de assistência judiciária integral e gratuita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099659-50.2020.8.26.0000 -Voto no 10714
3
pelo Estado encontra-se garantida na Constituição Federal, em especial no inciso
LXXIV do artigo 5o, partindo-se do princípio de que quem a requer deva comprovar
a insuficiência de recursos financeiros para tal fim.
Da mesma forma, o Código de Processo Civil de 2015
regula a concessão do benefício em comento e, segundo o art. 99, §3o, do aludido
diploma legal, “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Por outro lado, dispõe o caput do art. 5o da Lei no
1.060/50 (não revogado pelo novel Código de Ritos) que, se houver fundadas razões,
pode o magistrado desacolher o pedido.
Ao indeferir o pedido, o Juízo a quo o fez nos
seguintes termos: “Vistos. Diante da análise dos documentos acostados aos autos,
indefiro os benefícios da Justiça Gratuita aos autores. Determino aos autores que
recolham a taxa judiciária prevista na Lei 11.608/03, bem como as despesas
processuais devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Int.” (fls. 268 dos
autos originários).
A comprovação da condição de miserabilidade
necessária à concessão do benefício é ônus da parte que o requer e os fatos e
elementos trazidos ao bojo do caderno processual notadamente a circunstância de o
autor pessoa física haver auferido, em 2018, a quantia de R$ 49.908,00 a título de
rendimentos tributáveis (fls. 235/267), patrimônio elevado que ultrapassa R$
800.000,00, além do valor atribuído à causa, sobre o qual é calculado o importe das
custas iniciais em 1% (artigo 4o, inciso I, da Lei Estadual no 11.608/2003) mostram-
se incompatíveis com a pretensão formulada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
para manter a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.
MARCOS GOZZO
RELATOR